Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Em atenção ao requerimento de ID 43285940 e ao instrumento de mandato outorgado pelo exequente Antonio Pompeu de Sousa de ID 43285941, defiro a habilitação do advogado Francisco Roberto Mendes Oliveira, OAB/PI no 7459, nos presentes autos, e defiro o requerimento de que todas as publicações e intimações sejam realizadas em seu nome. Anote-se. Intime-se o executado para manifestar-se sobre a petição dos exequentes de ID 45568749, a fim de que, em atenção ao princípio da cooperação, verifique a possibilidade de juntar aos autos novas fichas financeiras dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamu, diante da ausência e/ou incompletude dos valores referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, conforme manifestação técnica e cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946. Prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista as petições do executado de IDs 32844018 e 35237061, as quais consignam a necessidade de que sejam autorizadas, o quanto antes, a retificação do precatório e liberação dos recursos provisionados. Por fim, retornem-se os autos à Contadoria Judicial para que, com a maior brevidade possível, esclareça se a data de atualização do débito coincide com a data de 18/01/2023 constante dos cálculos de ID 42782946, devendo a Secretaria do Conselho Especial fazer a conclusão dos autos assim que retornarem, ainda que na pendência do decurso do prazo do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator